Tribunal: TJSP
Processo: 1018989-85.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Taxa de juros remuneratórios que não se mostra abusiva, considerando a taxa média praticada pelo Banco Central do Brasil para contratos de financiamento de veículo no período – Taxa que foi previamente informada ao mutuário – Mera comparação com a média de mercado que não é suficiente para, isoladamente, justificar a revisão do contrato – Capitalização de juros – Possibilidade – Previsão na cédula de crédito bancário emitida pelo autor – Tese firmada pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 973.827/RS – Súmulas 539 e 541 do C. STJ – Cláusula contratual que prevê a responsabilidade do consumidor, em caso de inadimplemento, pelo pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida, bem como dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais – Legalidade – Ausência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, tampouco imposição de vantagem manifestamente excessiva em favor do credor – Mera consequência do inadimplemento da obrigação principal – Art. 28, §1o, IV, da Lei no 10.931/2004 – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.